Tribunal: TJES
Processo: 0043737-31.2013.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LYRIO REGIS DE SOUZA LYRIO
Órgão julgador: LYRIO REGIS DE SOUZA LYRIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro
Data de julgamento: 2022-10-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0043737-31.2013.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ZURICH BRASIL SEGUROS S/A
APELADO: BLUE ANCHOR LINE e outros
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - LYRIO REGIS DE SOUZA LYRIO - Relator / 026 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 031 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Erro de intepretao na linha: '

Processo nº
#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}

#{processoTrfHome.processoPartePoloAtivoSemAdvogadoStr}
#{processoTrfHome.processoPartePoloAtivoDetalhadoStr}
#{processoTrfHome.processoPartePoloPassivoSemAdvogadoStr}
#{processoTrfHome.processoPartePassivoAtivoDetalhadoStr}

': java.lang.ClassCastException: br.jus.pje.nucleo.entidades.PessoaJuridica cannot be cast to br.jus.pje.nucleo.entidades.PessoaFisica

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta em face da sentença de fls. 472/474 e 499/500, proferida pelo MM Juiz de Direito da 2ª Vara Cível de Vitória que, além de afastar a prescrição, julgou improcedentes os pedidos iniciais em síntese, diante da ausência de prova de que os danos ocasionados à mercadoria tenham ocorrido durante a execução do contrato de transporte marítimo.

O apelante sustenta às fls. 481/492, em síntese, a existência de provas que indicam a violação do contêiner e a incolumidade da carga, causando o seu perecimento.

Por outro lado, as apeladas apresentaram contrarrazões, nas quais, além de suscitarem prescrição, no mérito, reforçam a ausência de prova de que os danos indicados tenham ocorrido durante o transporte marítimo.

Contrarrazões apresentadas às fls. 244/253.
É o breve relatório.
Peço dia para julgamento.

Vitória, ES, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Erro ao avaliar expressão na linha: '

Processo nº
#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}

#{processoTrfHome.processoPartePoloAtivoSemAdvogadoStr}
#{processoTrfHome.processoPartePoloAtivoDetalhadoStr}
#{processoTrfHome.processoPartePoloPassivoSemAdvogadoStr}
#{processoTrfHome.processoPartePassivoAtivoDetalhadoStr}

': java.lang.ClassCastException: br.jus.pje.nucleo.entidades.PessoaJuridica cannot be cast to br.jus.pje.nucleo.entidades.PessoaFisica

VOTO

(Prescrição)

Conforme o relatório, foi suscitada prejudicial de mérito da prescrição, ao fundamento de que o referido prazo seria de 01 (um) ano a contar da descarga dos produtos, nos termos do art. 8º, do Decreto-Lei nº 116/67.

Dispõe o art. 8º, do Decreto-Lei nº 116/67, que
prescrevem ao fim de um ano, contado da data do término da descarga do navio transportador, as ações por extravio de carga, bem como as ações por falta de conteúdo, diminuição, perdas e avarias ou danos à carga
.

No mesmo giro, prevê o art. 786, § 2º, do Código Civil que,
paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano
, sendo
ineficaz qualquer ato do segurado que diminua ou extinga, em prejuízo do segurador, os direitos a que se refere este artigo.

Não obstante o prazo prescricional para a hipótese seja ânuo, o termo inicial da pretensão da seguradora em pleitear o ressarcimento dos valores indenizados em razão dos danos causados por terceiro, no caso a transportadora, somente começa a contar da data do pagamento da indenização securitária, eis que é neste momento que ocorre a sub-rogação.

Neste sentido também entendeu o c. STF, cujos termos da súmula nº 151 indica que
prescreve em um ano a ação do segurador subrogado para haver indenização por extravio ou perda de carga transportada por navio.

Do exposto,
REJEITO
a alegação de prescrição.

É como voto.

VOTO

(Mérito)

Conforme relatoriado, trata-se de apelação cível interposta em face da sentença proferida pelo MM Juiz de Direito da 2ª Vara Cível de Vitória que, além de afastar a prescrição, julgou improcedentes os pedidos iniciais em síntese, diante da ausência de prova de que os danos ocasionados à mercadoria tenham ocorrido durante a execução do contrato de transporte marítimo.

Do exame dos motivos adotados pela sentença e das razões veiculadas pelas partes, o ponto nodal do presente recurso encontra-se em verificar estão presentes os pressupostos da responsabilidade civil das apeladas e, por conseguinte, os respectivos deveres de reparação em razão dos supostos danos ocasionados à carga durante o contrato de transporte marítimo firmado entre as partes.

Apenas a fim de melhor individualizar o feito, a seguradora apelante propôs ação regressiva em face das transportadoras marítimas apeladas em razão de danos causados às cargas seguradas durante a execução do contrato de transporte, no qual, em tese, o contêiner que as acondicionava apresentou avaria que permitiu a entrada de água e a consecução dos danos nos produtos.

A responsabilidade do transportador marítimo pelos eventuais danos causados às cargas transportadas é objetiva, nos termos dos arts. 749 e 750, do CPC
[1]
, ou seja, independe da demonstração de culpa, sendo suficiente a comprovação de dano e do respectivo nexo causal. Neste também é a jurisprudência do c. TJES:

Diante dos elementos trazidos aos autos e considerando que a responsabilidade do transportador é objetiva, cabia à apelante-ré o ônus da prova da existência de alguma excludente de sua obrigação em reparar os danos causados, o que não ocorreu.
(AgInt no AREsp 1075290/SC, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 15/03/2018, DJe 20/03/2018). 5. Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 006150064852, Relator : JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 09/11/2020, Data da Publicação no Diário: 18/11/2020)

Compulsando os autos, verifico que o apelante não se desincumbiu do ônus, importo pelo art. 373, inciso I, do CPC, de demonstrar o nexo causal entre os danos suportados pelas mercadorias transportadas e a execução do contrato de transporte marítimo desempenhado pelas apeladas.

Prevê o art. 1º, § 3º, do Decreto-Lei nº 116/67 que
os volumes em falta, avariados ou sem embalagem ou embalagem inadequada ao transporte por água, serão desde logo ressalvados pelo recebedor, e vistoriados no ato da entrega, na presença dos interessados.

Neste passo, é imperioso destacar que as avarias no indigitado contêiner foram detectadas pelo Terminal Portuário de Vila Velha (TVV) e informadas à importadora contratada pelo segurado, cuja resposta foi no sentido de abrir mão da vistoria com a participação dos demais agentes envolvidos, conforme abaixo se verifica:

Esclarecemos, outrossim, que embora não tenha sido providenciado registro dessa ciência junto a Alfândega do Porto de Vitória, para todos os fins legais
, desistimos de realizar qualquer vistoria aduaneira e particular da carga, assumindo quaisquer ônus decorrentes deste ato.

Declaramos nada mais ter a reclamar, em juízo ou fora dele, acerca da mercadoria ou de possíveis danos, diretos ou indiretos, que porventura tenhamos suportado.

A desistência da realização da vistoria logo após o desembarque do contêiner e a realização posterior somente nas dependências da importadora, sem a participação dos agentes envolvidos, dentre eles as transportadoras, enfraquece a configuração do nexo causal entre as avarias e a execução do contrato de transporte.

Embora a responsabilidade do transportador marítimo seja objetiva, conforme ressaltado, ainda permanece com o apelante o ônus de provar o dano e a relação de causalidade, cabendo ao transportador, por outro lado, na hipótese da parte contrária se desincumbir dos seus ônus, a demonstração de uma das excludentes do dever de reparação, com a existência de culpa exclusiva do contratante, de terceiro, força maior ou caso fortuito, ou ainda hipótese de culpa recíproca.

Do exposto, CONHEÇO do recurso e a ele NEGO PROVIMENTO, razão pelo qual majoro os honorários para 15% (quinze por cento), com fundamento no art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

[1]
Art. 749. O transportador conduzirá a coisa ao seu destino, tomando todas as cautelas necessárias para mantê-la em bom estado e entregá-la no prazo ajustado ou previsto.

Art. 750. A responsabilidade do transportador, limitada ao valor constante do conhecimento, começa no momento em que ele, ou seus prepostos, recebem a coisa; termina quando é entregue ao destinatário, ou depositada em juízo, se aquele não for encontrado.

VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. TRANSPORTE MARÍTIMO. SEGURADORA. SUB-ROGAÇÃO. DANO A CARGA. PRESCRIÇÃO ÂNUA.
ART. 8º, DO DECRETO-LEI Nº 116/67. SÚMULA 151, STF. TERMO INICIAL. PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. PROVA DO DANO. AUSÊNCIA PROVA DE NEXO DE CAUSALIDADE. VISTORIA UNILATERAL SEM A PARTICIPAÇÃO DOS AGENTES ENVOLVIDOS. DESISTÊNCIA DA VISTORIA COM A PARTICIPAÇÃO DA TRANSPORTADORA. ÔNUS DO AUTOR NÃO DESINCUMBIDO. ART. 373, I, CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
Não obstante o prazo prescricional para a hipótese seja ânuo, o termo inicial da pretensão da seguradora em pleitear o ressarcimento dos valores indenizados em razão dos danos causados por terceiro, no caso a transportadora, somente começa a contar da data do pagamento da indenização securitária, eis que é neste momento que ocorre a sub-rogação, conforme art. 8º, do Decreto-Lei nº 116/67, art. 786, § 2º, do CC e Súmula nº 151, do STF.
2.
A responsabilidade do transportador marítimo pelos eventuais danos causados às cargas transportadas é objetiva, nos termos dos arts. 749 e 750, do CPC, ou seja, independe da demonstração de culpa, sendo suficiente a comprovação de dano e do respectivo nexo causal.
3.
O apelante não se desincumbiu do ônus, importo pelo art. 373, inciso I, do CPC, de demonstrar o nexo causal entre os danos suportados pelas mercadorias transportadas e a execução do contrato de transporte marítimo desempenhado pelas apeladas.
4.
Prevê o art. 1º, § 3º, do Decreto-Lei nº 116/67 que
os volumes em falta, avariados ou sem embalagem ou embalagem inadequada ao transporte por água, serão desde logo ressalvados pelo recebedor, e vistoriados no ato da entrega, na presença dos interessados.
Neste passo, é imperioso destacar que as avarias no indigitado contêiner foram detectadas pelo Terminal Portuário de Vila Velha (TVV) e informadas à importadora contratada pelo segurado, cuja resposta foi no sentido de abrir mão da vistoria com a participação dos demais agentes envolvidos. A desistência da realização da vistoria logo após o desembarque do contêiner e a realização posterior somente nas dependências da importadora, sem a participação dos agentes envolvidos, dentre eles as transportadoras, enfraquece a configuração do nexo causal entre as avarias e a execução do contrato de transporte.
4.
Embora a responsabilidade do transportador marítimo seja objetiva, conforme ressaltado, ainda permanece com o apelante o ônus de provar o dano e a relação de causalidade, cabendo ao transportador, por outro lado, na hipótese da parte contrária se desincumbir dos seus ônus, a demonstração de uma das excludentes do dever de reparação, com a existência de culpa exclusiva do contratante, de terceiro, força maior ou caso fortuito, ou ainda hipótese de culpa recíproca.
5.
Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.